Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-02.2021.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-02.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIREBEPA XAVANTE - CPF: 704.374.311-77 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000524-02.2021.8.11.0021 – COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO

: RAIREBEPA XAVANTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO S.A.

de sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do contrato n.
0123364945191, no valor total de R$ 607,49 (seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

Condenar o apelante a restituir em dobro os efetivos descontos indevidos realizados diretamente do benefício previdenciária da parte autora, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos do desembolso. Condenar o apelante a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC a partir desta data. E, por fim, condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante defende a regularidade do contrato e afirma que os descontos no benefício previdenciário do apelado decorrem do regular direito, nos termos do art. 188 do Código Civil.

Aduz que o apelado não comprovou lesão na esfera extrapatrimonial, e por isso deve ser afastado o dano moral.

Defende a validade dos procedimentos adotados para a formalização do contrato, e que não concorreu de nenhum modo para a concretização dos fatos narrados pelo apelado.

Argumenta que deve ser aplicado o princípio da boa fé objetiva, nos termos dos artigos 422 e 113 do Código Civil, e que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva.

Além disso não ficou comprovada a falha na prestação de serviço.

Expõe sobre a impossibilidade de repetição de indébito, uma vez que não foi demonstrada a má-fé do apelante, e que as cobranças na conta do apelado se deram de forma legal e correta, logo não há que se declarar a inexistência do débito.

Discorda da reparação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito, apenas exerceu seu direito de receber pelo empréstimo contratado.

Aduz que o apelado não comprovou o alegado dano moral e por isso deve ser afastada a condenação, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja minorado o valor do dano moral e dos honorários advocatícios, e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da compensação do dano moral, com juros fixados a partir do arbitramento.

(id. 171791274)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários. (id. 171791279)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que

RAIREBEPA XAVANTE
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, sob o argumento de que não manteve relação jurídica com o ora apelante e mesmo assim sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativo ao contrato n. 0123364945191, no valor de R$ 607,49 (seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos),

em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 16,91 (dezesseis reais e noventa e um centavos), sendo descontadas até o ajuizamento da ação, 22 (vinte e duas) parcelas.

O apelante defende a regularidade do contrato, bem como os descontos no benefício do apelado, não sendo possível a manutenção da declaração da inexistência do débito, tampouco a imposição da devolução em dobro.

Assevera não ter praticado
nenhum ato ilícito e, por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da compensação que lhe foi imposta.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda, se deve ser afastada a determinação de restituição em dobro e se houve o dano moral, bem como se o valor da condenação se mostra adequado.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o apelado negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que sofreu descontos de 22 (vinte e duas) parcelas em seu benefício previdenciário, decorrente de um contrato que desconhece, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta do apelado.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, não apresentou nenhum documento que comprove a formalização do contrato, se restringiu a trazer os atos constitutivos e procuração, e quando oportunizada a produção de prova, requereu depoimento pessoal do apelado.

Como bem destacado pelo Juízo, caberia ao apelante desconstituir a negativa do apelado, porém não fez.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

A parte autora pretende que seja reconhecida a ilegalidade da contratação que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, haja vista afirmar que não celebrou o contrato com a empresa requerida.

É fato incontroverso os descontos realizados diretamente do benefício previdenciário do requerente. Contudo, a parte autora refuta veementemente a contratação do empréstimo, enquanto a parte requerida restringe-se a alegar a disponibilização de valores e a livre contratação, sem apresentar o contrato correspondente ou a comprovação da disponibilização dos valore em favor do autor.

Nota-se que a parte requerida, em sua contestação genérica, pretende fazer crer este juízo sobre a regularidade da contratação, não tendo sido colacionado aos autos qualquer contrato ou requerimento formalizado pela autora, demonstrando a sua livre vontade na contratação do empréstimo, capaz de justificar os descontos promovidos mensalmente em seu benefício previdenciário, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, diante da ausência de provas da legalidade e regularidade dos descontos realizados na conta corrente do requerente, resta evidente a falha na prestação do serviço pelo requerido, sendo devido a cessação da cobrança dos valores.

[...]”

O apelado comprovou os descontos em seu benefício previdenciário, originários do contrato
n. 0123364945191, o qual desconhece, por sua vez o apelante nem sequer trouxe o contrato que teria originado os descontos que são objeto da ação
.

Nesta senda, não havendo provas concretas de que existiu a contratação, impende reconhecer a ilegalidade dos descontos suportados pelo apelado em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não há como rever as conclusões do tribunal de origem, que resultara m da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.394.307/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no art. 876 do CC, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

O desconto indevido, suportado pelo apelado, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o Banco apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 8.000,00 (oito

mil reais) mostra-se

fora dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

No que tange ao pedido para redução dos honorários advocatícios, não merece acolhimento, uma vez que foram fixados no percentual mínimo, previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

Quanto aos juros de mora, carece de interesse recursal o apelante, pois o marco inicial foi a partir do arbitramento.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO EM PARTE, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023